Tribunal: TJES
Processo: 0001200-45.2018.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001200-45.2018.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOVANI ADALBERTO BUSS

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO e CONTRADIÇÃO NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2. Não se pode acolher a alegação de contradição quando os fundamentos adotados no voto condutor são coerentes com a conclusão obtida, ainda que a corte tenha incorrido em
reformatio in pejus,
porquanto eventual erro de julgamento deve ser combatido na via recursal própria.

3. Não tendo a recorrente impugnado, no apelo, os juros e a correção monetária, não há que se falar em omissão a respeito.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001200-45.2018.8.08.0056

EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

EMBARGADO: JOVANI ADALBERTO BUSS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A,
em face do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível (ID 5116586) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela manejado.

Em suas razões (ID 6008527), sustenta a embargante a existência de contradição no que diz respeito aos honorários arbitrados e omissão quanto aos juros e a correção monetária.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Entende o Superior Tribunal de Justiça que

“a contradição que enseja o acolhimento dos declaratórios é aquela interna no julgado que contém proposições inconciliáveis entre si, e não entre a decisão embargada e fato externo ou entre a tese defendida pela parte e a adotada em outros julgados”
.(EDcl no AgInt na SLS n. 3.294/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 7/2/2024, DJe de 14/2/2024).

No caso, a recorrente alega que o
decisum
está eivado de contradição, porquanto, ao prover em parte a apelação e estabelecer os critérios de sucumbência, acabou por incorrer em
reformatio in pejus.

Analisando o voto proferido pelo eminente Relator, Des. Jorge do Nascimento Viana, vislumbro que, ao tratar da sucumbência das partes, Sua Excelência estabeleceu que a seguradora suportaria 35% (trinta e cinco por cento) dos ônus sucumbenciais, ao passo que o autor arcaria com 65% (sessenta e cinco por cento).

Na oportunidade, ainda que tal matéria não tivesse sido objeto de impugnação, alterou a base de cálculo dos honorários, fixados na sentença em R$ 500,00 (quinhentos reais), para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Denota-se que, em que pese a efetiva ocorrência de
reformatio in pejus
, da leitura do voto condutor não se extrai contradição entre os fundamentos por ele invocados e a conclusão adotada.

O que se vislumbra nos autos é a ocorrência de possível erro de julgamento, situação que não pode ser sanada na via estreita dos aclaratórios.

De igual modo, não é possível acolher a alegação de omissão quanto aos juros e a correção monetária, uma vez que tais matérias não foram objeto do apelo, não havendo que se falar, portanto, na ocorrência do referido vício.

Por fim, saliento que o Tribunal da Cidadania vem reiterando o posicionamento de que
“os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão
.”
(EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.